Tribunal: STF
Processo: Rcl 53332
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Edson Moreira dos Santos em face do ministro relator do Habeas Corpus 663.218/SP do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    A defesa técnica afirma, em síntese, que



    “[...] foi impetrado perante ao e. Superior tribunal de Justiça habeas corpus pleiteado a absolvição da prática do crime de associação ao tráfico de drogas e diminuição da pena referente ao crime de tráfico de drogas. 



    Fato é que o e. STJ não aprecia o habeas corpus impetrado, eis que está constando que o mesmo já conta com manifestação do nobre MPF, e está na entrada do gabinete do nobre Ministro Relator Ribeiro Dantas desde a data de 11/06/2021 e não foi colocado em pauta para julgamento.



    O fato de não haver o julgamento do habeas corpus n 663218/SP, impetrado no e. STJ configura a ilegal negativa de jurisdição” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, no sentido de que seja concedida liminar, e confirmada ao final, no sentido de que seja determinado o imediato julgamento ao nobre Relator do habeas corpus n 663218/SP, que tramita no e. STJ, a fim de que seja cessada a negativa de jurisdição causada pela demora do julgamento do habeas corpus 663218/SP no e. Tribunal ‘a quo’” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    No caso dos autos, o reclamante limitou-se a revelar seu inconformismo com o fato de o habeas corpus impetrado já contar com manifestação do Ministério Público Federal e não ter sido colocado em pauta para julgamento.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que não é a reclamação a medida judicial cabível quando se alega que, com as demoras apontadas, possa a parte ficar privada da completa jurisdição constitucional. Com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “Agravo regimental contra despacho que negou seguimento a reclamação.



    - Como salientado no despacho agravado, por mais elástico que seja o entendimento razoável que se dê ao âmbito da reclamação para a preservação da competência desta Corte, não é ela cabível ‘pelo fato de se tratar de questão constitucional que poderá chegar, depois de exauridas as instâncias ordinárias, a esta Corte por via de recurso extraordinário que acaso venha a ser interposto, não é possível configurar-se ocorra, por causa da demora da tramitação do mandado de segurança na primeira instância (e o mesmo ocorre com a demora da tramitação da representação junto ao Conselho da Magistratura), o cabimento da presente reclamação para a preservação da competência desta Corte se futuramente vier a ser interposto recurso extraordinário para ela’. Ademais, não é a reclamação a esta Corte a medida judicial cabível quando se alega que, com as demoras apontadas, possa a parte ficar privada da completa jurisdição constitucional. 



    Agravo a que se nega provimento” (Rcl 1.203-AgR/BA, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno; grifado). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator